Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da exclusão do sócio do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade por extrapolar as hipóteses do art. 932, IV, do CPC; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade em execução fiscal com valor inferior a 200 salários-mínimos, ou se devem ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC.
III. Razões de decidir
Preliminar:
3. A decisão monocrática encontra respaldo nas hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC, não configurando afronta ao princípio da colegialidade.
Mérito:
4. É legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de pré-executividade.
5. Considerando, contudo, que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, deve ser aplicado o percentual estabelecido no art. 85, §3o, I, do CPC.
6. Em virtude do reconhecimento do pedido pelo Estado, aplica-se a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico indicado na CDA, reduzidos pela metade.
Tese de julgamento:
"1. Em exceção de pré-executividade que visa exclusivamente à exclusão do polo passivo, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade. Considerando, no entanto, o valor da causa inferior a 200 salários-mínimos, observa-se os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil "
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o; art. 90, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; AgInt no REsp 2.168.345/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 25.11.2024; TJMT, AI 1031388-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 26.03.2025; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1711273/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 22.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008729-15.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da exclusão do sócio do polo passivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade por extrapolar as hipóteses do art. 932, IV, do CPC; e (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade em execução fiscal com valor inferior a 200 salários-mínimos, ou se devem ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

Preliminar:

A decisão monocrática encontra respaldo nas hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC, não configurando afronta ao princípio da colegialidade.

Mérito:

É legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de
pré
-executividade.

Considerando, contudo, que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, deve ser aplicado o percentual estabelecido no art. 85, §3o, I, do CPC.

Em virtude do reconhecimento do pedido pelo Estado, aplica-se a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico indicado na CDA, reduzidos pela metade.

Tese de julgamento:

"1. Em exceção de
pré
-executividade que visa exclusivamente à exclusão do polo passivo, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade. Considerando, no entanto, o valor da causa inferior a 200 salários-mínimos, observa-se os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil "

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076;
AgInt
no REsp 2.168.345/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 25.11.2024; TJMT, AI 1031388-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 26.03.2025; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1711273/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 22.08.2018.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
A
NGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior contra decisão monocrática (id.

262873782) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos da Execução Fiscal n.o 0004974-58.2004.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, fixando honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O agravante sustenta que, tendo sido excluído do polo passivo da execução, o proveito econômico obtido é mensurável e elevado, o que afastaria a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, impondo-se a observância dos percentuais previstos no §3o do mesmo artigo.

Na decisão agravada, entendeu-se que o trabalho do advogado
restringiu-se
à arguição da ilegitimidade passiva, sem produção de provas ou complexidade jurídica, razão pela qual foi mantida a fixação por equidade.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno, arguindo, em preliminar, a nulidade do julgado, sob o fundamento de que a relatora decidiu monocraticamente fora das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, em afronta ao princípio da colegialidade. No mérito, sustenta que a fixação dos honorários por apreciação equitativa viola o comando legal e a jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 1.076, que veda esse critério em causas de valor elevado ou expressivo proveito econômico (id. 264825254).

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a hipótese trata de mera exclusão de corresponsável da execução, sem desconstituição do crédito, o que atrairia a aplicação do art. 85, §8o, do CPC (id.

268579782).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Sustenta o agravante, em sede preliminar, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que inexistiriam nos autos as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, IV, do CPC.

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza expressamente o relator a negar provimento monocraticamente a recurso manifestamente improcedente, hipótese que se aplica ao caso concreto, em que não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia na fixação dos honorários advocatícios, arbitrados com base no art. 85, §8o, do CPC, diante de execução de pequeno valor, extinta sem necessidade de instrução probatória complexa.

Não há, portanto, violação ao princípio da colegialidade, mas regular exercício da competência conferida ao relator, em conformidade com os princípios da celeridade processual e da uniformização da jurisprudência.

Rejeito, assim, a preliminar.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno do critério de fixação dos honorários de sucumbência em decorrência da exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de
pré
-executividade.

De início, cumpre destacar que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda sejam considerados elevados. Nessa mesma oportunidade, a Corte Superior delimitou as hipóteses em que é admissível o arbitramento por equidade, estabelecendo critérios objetivos para sua aplicação.

Por outro lado, é igualmente importante registrar que, em situações específicas notadamente, quando a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, o STJ tem admitido a fixação dos honorários por equidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.168.345/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (destaquei)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se o mesmo posicionamento do E. STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.” (...) (TJ-MT 1031388-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara;

A controvérsia reside no
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

A eminente relatora votou para NEGAR provimento ao presente recurso e manter a decisão que fixou os honorários
advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que CDA executada no 000250/04 traz um débito no valor de R$ 131.986,23 (cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), ou seja, não se trata se valor excessivo e nem irrisório, não cabendo a fixação dos honorários por equidade.

Com efeito, é cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

Nos termos do voto do ministro
Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5), “
faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico descrito na CDA apresentada com a inicial, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Considerando que não houve objeção do Estado, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC,
in
verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares,

A matéria é referente a honorários advocatícios.

Concordamos que a fixação deve ser por equidade de forma que quanto aos valores adiro ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/202
4